Tribunal: TJDFT
Processo: 0709327-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTORIZAÇÃO. FILIADOS.
1. Corte Superior de Justiça sedimentou a tese de não ser possível a retenção dos valores pactuados entre o ente sindical e patrono, diante da ausência de relação jurídica de natureza material entre os sindicalizados substituídos e o advogado da lide.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.